Tribunal: TJBA
Processo: 8051922-89.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051922-89.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARCELO NEVES BARRETO, FERNANDA LEAL SANTOS SOUZA, MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RELAÇÃO DE CONSUMO RECONHECIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO
DO RECURSO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão proferida nos autos de Ação Cautelar ajuizada pelo Sindicato dos Médicos do Estado da Bahia, visando impedir descredenciamento de médicos credenciados, supostamente motivado por represálias a movimento de paralisação. O
J
uízo de origem determinou a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, reconhecendo a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do Autor, impondo à Ré a juntada de contratos de prestação de serviços médicos.

II. Questão em discussão

Discute-se a possibilidade de inversão do ônus da prova em favor de entidade sindical representativa de médicos, em demanda que envolve operadora de plano de saúde, à luz do art. 6º, VIII, do CDC, considerando alegada inexistência de relação de consumo e ausência de vulnerabilidade técnica.

III. Razões de decidir

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, constitui faculdade do
J
uiz, condicionada à verificação de verossimilhança das alegações ou de hipossuficiência da parte consumidora.

A vulnerabilidade técnica é presumida nas relações de consumo e pode alcançar entidades coletivas quando comprovada a assimetria de informações frente a grandes corporações.

No caso concreto, a decisão agravada fundamentou-se na complexidade técnica da matéria (cláusulas contratuais, remuneração médica e CBHPM) e na dificuldade da parte autora em produzir provas em face da ré, situação que autoriza a redistribuição do encargo probatório.

A medida não implica julgamento de mérito nem ofende o contraditório, tratando-se de instrumento processual destinado a reequilibrar as posições das partes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

É cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, quando demonstrada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica, ainda que se trate de entidade coletiva, desde que evidenciada a assimetria informacional em relação à parte contrária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8051922.89.2024.8.05.0000
em que figuram como parte
Agravante

BRADESCO SAÚDE S/A
e parte
Agravada

SINDICATO DOS MÉDICOS DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, de 2025

1LB